Tribunal: TJMT
Processo: 0051374-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051374-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ADILIS MOREIRA RODER - CPF: 328.046.871-04 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEITADA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE INDICADA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À HIPÓTESE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir se evidenciada a recusa de atendimento.

Diante da negativa de tratamento, em razão da restrição de prótese necessária ao sucesso do procedimento cirúrgico, evidencia-se os danos morais e materiais necessários de indenização a fim de reparar a angustia suportada com atraso do tratamento, visto que embora não se trate na hipótese de atendimento de urgência, a paciente estava suportando dores intensas devido a artrose nos joelhos.

Mostrando-se proporcional e razoável o valor da indenização não que se falar em redução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020